Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0704191-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ISAIAS DE AMORIM SILVA DESPACHO Intimem-se a parte agravada, por edital. Após, à Curadoria de Ausentes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de maio de 2023